Tribunal: TJDFT
Processo: 0766018-73.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Alimentos avoengos. Natureza subsidiária e complementar. Prova da impossibilidade total ou parcial do genitor alimentante. Ausência. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença que, na ação de alimentos avoengos, proposta por menor impúbere, deferiu gratuidade de justiça à parte autora em razão de declaração de hipossuficiência nos autos, revogou a decisão que fixara os provisórios e julgou improcedente o pedido principal.
II. Questão em discussão
2. A questão principal em discussão consiste em saber se os avós da menor alimentanda devem prestar alimentos.
3. A questão secundária diz respeito ao requerimento em sede de contrarrazões ao recurso para revogar a gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
4. As razões recursais constituem via adequada, para o pedido de reforma da gratuidade, quando a decisão vier na sentença ou quando a anterior decisão interlocutória não comportar a interposição do recurso de agravo de instrumento pelo impugnante (deferimento da gratuidade de justiça), não havendo falar em preclusão, conforme o art. 1.009, § 1o, do CPC.
5. Na ação proposta por menor, para a concessão de gratuidade de justiça devem ser apuradas as condições financeiras da parte, e não as de seu representante legal, o que impõe a análise das condições da criança ou adolescente requerente.
6. A obrigação alimentar dos avós tem natureza subsidiária e complementar em relação a dos pais, tornando imprescindível à procedência do pedido de alimentos avoengos a comprovação da impossibilidade de os pais proverem os alimentos dos filhos, ou de os proverem de forma suficiente.
7. No caso, a obrigação alimentar do genitor foi estabelecida em um salário mínimo e não há prova nos autos de que ele não pode cumprir tal obrigação total ou parcialmente.
IV. Dispositivo
8. Apelação cível conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o, 100, 240 e 1.009, § 1o; Lei 5.478/1968, arts. 1o, §§ 2o e 3o, e 13, § 2o; CF, art. 229; ECA, art. 22; CC, arts. 397, p. ún.,1.696 e 1.698.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 596 e 621; STJ, REsp 2.055.363/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/6/2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.873.432/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 19/10/2020; STJ, AgRg no REsp 1.331.790/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 9/10/2023; TJDFT, APC 0001698-92.2016.8.07.0007, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 13/09/2017; TJDFT, APC 07448421420178070016, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 23/10/2019.